Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731540-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURÉLIO GOMES DE LIMA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0083118-37.2012.8.07.0015, promovido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202969385 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 3.022,53 (três mil vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), nas contas bancárias do executado, via SISBAJUD. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, ao fundamento de que os valores penhorados se enquadram na hipótese prevista no artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que os valores bloqueados pelo Juízo de origem se caracterizam como verba de natureza salarial, sendo a penhora deferida ilegal. Advoga que a previsão de impenhorabilidade do salário tem como um de seus objetivos preservar a dignidade da pessoa humana, e seu direito à vida e à sobrevivência, assim como visa a garantir o correto cumprimento do princípio previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que estabelece que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado. Argui que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se admite a incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, devendo a expressão “salário” ser interpretada de maneira ampla, a fim de incluir na categoria todos os créditos decorrentes de atividade profissional. Ao final, o agravante postula: (i) o deferimento de tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão da penhora deferida; e (ii) no mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal, a fim de confirmar a ilegalidade da penhora determinada pelo Juízo de origem. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Não há, inclusive, pedido de gratuidade de justiça, ou concessão do benefício na origem. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2024 às 13:54:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora